Tribunal: CARF
Processo: 13766.720185/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720185/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.257 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
DIEGO FLORENCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720185/2011-23
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720185/2011-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 25 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Vitória/ES, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 942,74, atualizado até 28/2/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica pelo(a) dependente CPF 102.287.467-52 (Luana Pinheiro do Carmo,
nascida em 2/10/1985), no valor de R$ 8.585,88, de acordo com a Declaração de
Imposto de Renda na Fonte – DIRF – da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos, CNPJ 07.162.270/0001-48.
A SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento – apresentada pelo(a)
interessado(a) foi indeferida pela DRF/Vitória, conforme o Resultado de fl. 7,
pois, houve omissão de rendimento de dependente.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:
Em 07/04/2011, foi emitida pelo Contribuinte uma Solicitação de Retificação de
Lançamento SRL ..., cópia em anexo, a qual alegava os fatos ocorridos e
declarando que a Sra. Luana Pinheiro do Carmo foi lançada indevidamente em
seu IRPF 2010/2009, sendo o pedido INDEFERIDO.
Como demonstra a exigência fiscal, o contribuinte reconhece que a Sra. Luana
Pinheiro do Carmo foi erroneamente declarada como dependente em seu IRPF
2010/2009. Porém, o mesmo tem ciência de que é seu o direito de receber uma
comunicação via AR emitida pela Receita Federal do Brasil e endereçada a sua
residência, através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
comunicando-lhe a irregularidade do lançamento da dependente, fato este que
não ocorreu até a data da emissão do Auto de Infração, ou seja, o Contribuinte
não recebeu a correspondência para que dentro do prazo estipulado pudesse
retificar sua declaração, excluindo a dependente de sua declaração.
Diante do exposto, requer-se seja provido o presente recurso, para fins de
reformar a decisão recorrida e reconhecer a ocorrência de que o contribuinte
Diego Florêncio não seja penalizado pelo fato da Receita Federal do Brasil ter
ou não ter postado o AR, ou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de
não ter enviado corretamente o AR à residência do contribuinte. E se foi enviado
e postado corretamente que apresente os comprovantes de recebimento com
nome e data de recebimento.
Em caso de manutenção da exigência fiscal, requer-se a redução da multa para
50% (...) até a data do efetivo pagamento.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720185/2011-23

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015 (e-fl. 33), o sujeito
passivo interpôs, em 28/10/2015 (e-fl. 34), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, simplesmente repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos por dependente no valor
de R$8.585,88.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:

...
Quanto à alegação do(a) interessado(a) de que não foi intimado(a) para corrigir possível
falha em sua DAA, tem-se que o pedido de esclarecimento ao(à) contribuinte é um dos
meios de que se vale o Fisco quando da revisão da declaração de imposto de renda,
sendo uma faculdade na forma do art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR
(Decreto 3.000, de 1999).
Em conformidade com o art. 844 do mesmo diploma legal, a intimação prévia para
prestar esclarecimento somente será feita ao(à) contribuinte quando a autoridade
lançadora entender necessária, senão vejamos:
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do
imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei no
3.470, de 1958, art.19). [grifei]
Se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a obrigatoriedade de
intimação prévia do(a) contribuinte, podendo a autoridade lançadora dispensá-la e
efetuar o lançamento, dando ciência diretamente ao sujeito passivo, como no presente
caso. É nesse sentido o disposto no art. 6o, da Instrução Normativa SRF no 579, de 2005,
com as alterações da IN/RFB no 958, de 2009, a saber:
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito
passivo poderá solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua
ciência, nos termos dos arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720185/2011-23

§ 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao chefe da
unidade da SRF da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na
notificação de lançamento.
§ 2o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação
do lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de
trinta dias contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235, de 1972.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos lançamentos de multa por falta ou
atraso na entrega da declaração.
Desse modo, o procedimento fiscal pautou-se pelas normas que regem a matéria,
conforme já relatado, não havendo qualquer vício que possa justificar a pretensão do(a)
autor(a).
Feitos esses esclarecimentos, cabe examinar os demais reclamos passivos.
O(a) contribuinte foi notificado(a) pela omissão dos rendimentos recebidos por seu
cônjuge Luana Pinheiro do Carmo, CPF 102.287.467-52 (declarada como sua
dependente), em conformidade com o disposto no art. 38, § 8o, da Instrução Normativa
SRF 15/2001:
Art. 38. (...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) solicita a exclusão de seu cônjuge
da relação de dependentes, alegando que o fez por equívoco. Contudo, a intenção
do(a) impugnante de retificar sua DAA depois de iniciado o lançamento de ofício
encontra óbice no art. 832 do RIR/1999.
De toda sorte, considero que não houve equívoco no preenchimento da DAA, ao
contrário do que foi alegado pelo(a) impugnante. Pretendeu ele(a) efetivamente
se valer da dedução de dependente.
A redução da multa de oficio a que faz jus o(a) contribuinte, na fase em que se
encontra o presente processo, é aquela prevista na Lei no 8.218, de 1991, com as
inclusões e alterações introduzidas pela Lei no 11.941, de 2009, a saber:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução
da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
...
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; (Incluído pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009)
Cabe deixar claro que falta amparo legal a esta autoridade administrativa para relevar
penalidades.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720185/2011-23

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 43
DF CARF MF
Original